Tribunal: TJDFT
Processo: 0752293-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752293-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. N. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por N. C. N. representado por sua genitora, R. C. C. D. N., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708058-27.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado matriculasse o agravante em creche escolar próxima a sua residência ou do local de trabalho da genitora (ID 22146347, págs. 70/72). Por meio da decisão de ID 22165258 foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula do agravante em creche da rede pública de ensino próxima da sua residência ou do trabalho da genitora na Asa Norte. No ID 22847529, foi noticiado que, nos autos originários, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “determinar que o réu, por meio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, disponibilize vaga e permita a matrícula do autor em creche da rede pública de ensino ou particular conveniada, situada nas proximidades do local em que reside ou do trabalho de sua genitora, conforme especificado na peça de ingresso”. A d. Procuradoria de Justiça oficia para que seja declarado prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de objeto. (ID 23903573). É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos, em virtude do julgamento da ação principal, no mesmo sentido da decisão monocrática, verifica-se que, de fato, houve a perda de objeto do presente recurso, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora